Tribunal: TJMT
Processo: 1009667-21.2022.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANA QUEIROZ MACHADO - CPF: 060.978.741-11 (RECORRENTE), BRYAN LOCATELLI LIMA - CPF: 021.524.821-07 (ADVOGADO), WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 24.550.559/0001-53 (RECORRIDO), LAIS DA SILVA PEREIRA - CPF: 356.826.078-64 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1009667-21.2022.8.11.0040 - PJE

Data do Julgamento:

17/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Recorrido(s):

LUANA QUEIROZ MACHADO/ WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrida LUANA QUEIROZ MACHADO postula a declaração da inexigibilidade do débito de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais) e indenização por danos morais, decorrente de cobrança realizada pela Recorrente.

2.
Sustenta a Recorrida que realizou uma compra de produtos no valor de R$ 2.494,28 (dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) e realizou o pagamento por cartão de crédito, contudo, a Recorrente realiza a cobrança por meio de boleto bancário.

3.
Ao analisar o comprovante de pagamento, verifico que o valor é de uma compra de R$ 368,90 (trezentos e sessenta e oito reais e noventa centavos), já a compra objeto da negativação consta que o pagamento estaria pendente, conforme se infere das imagens anexadas ao ID n. 156988157.

4.
Nesse sentido, a Recorrida não comprova o pagamento da compra realizada com a empresa WORKOUT e é objeto da cobrança do empréstimo realizado com a Recorrente.

4.
Desta feita, não há que se falar em conduta ilícita quando há previsão contratual com relação ao desconto do valor realizado pela Recorrente.

5.
Portanto, não havendo conduta ilícita, não há que se falar em indenização por danos morais.

6.
Sentença reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida LUANA QUEIROZ MACHADO postula a declaração da inexigibilidade do débito de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais) e indenização por danos morais, decorrente de cobrança realizada pela Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da Recorrente ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e a declaração da inexigibilidade do débito discutido nos autos.

O Recorrente
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

A Recorrida sustenta que que realizou uma compra de produtos no valor de R$ 2.494,28 (dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) e realizou o pagamento por cartão de crédito, contudo, a Recorrente realiza a cobrança por meio de boleto bancário.

Ao analisar o comprovante de pagamento, verifico que o valor é de uma compra de R$ 368,90 (trezentos e sessenta e oito reais e noventa centavos), já a compra objeto da negativação consta que o pagamento estaria pendente, conforme se infere das imagens anexadas ao ID n. 156988157.

Nesse sentido, não há comprovação de pagamento por parte da Recorrida do débito que está sendo cobrado pela empresa Recorrente.

Importante registrar que o comprovante de pagamento anexado aos autos não guarda relação com a compra objeto da cobrança, inclusive, os valores são divergentes.

Logo, não existindo ato ilícito praticado pelo Recorrente, não há que se cogitar a ocorrência de indenização por danos morais, tampouco, a declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, entendo que a improcedência dos pedidos é medida impositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reforma a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023